Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700357-51.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. APELADO: JOAO GERMANO MARANHAO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO GMAC S/A em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada em desfavor de JOÃO GERMANO MARANHÃO, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O recurso não veio acompanhado de preparo, razão pela qual foi dada ao recorrente a oportunidade de recolhê-lo em dobro, nos termos da decisão ID 21390128. Conforme certificado nos autos (ID 21950407), o prazo fixado transcorreu sem a manifestação do apelante. É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, compete ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsão do § 4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. É cediço que o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade recursal e que sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Assim, como não houve recolhimento de preparo, mesmo após intimação nesta instância, o recurso afigura-se deserto, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator